Tribunal: TJES
Processo: 5009554-56.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009554-56.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YASMIN BRANDAO CRAVEIRO NARCISO e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5009554-56.2022.8.08.0048

EMBARGANTE:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. E TVLX VIAGENS E TURISMO S/A

EMBARGADA:
YASMIN BRANDÃO CRAVEIRO NARCISO E VICTOR COSVOSK NASCIMENTO

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO RECONHECIDA. SOLIDARIEDADE NÃO APRECIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
,
em face do Acórdão (ID. 6061282), que conheceu do Recurso Inominado e deu-lhe parcial provimento, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, ora embargados.

Em suas razões (ID. 6112917), a Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois não houve manifestação acerca da solidariedade da condenação.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões (ID. 6235317), ocasião em que concorda com a fundamentação apresentada pelo Embargante.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

In casu
, verifico que assiste razão aos fundamentos apresentados no que tange à necessidade de menção da solidariedade na condenação, visto que as passagens foram adquiridas em conjunto, por intermédio da empresa TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e para voar com a companhia aérea GOL. Dessa forma, não há questionamento acerca do fato de que ambas as empresas pertencem à mesma cadeia de produtos e serviços contratada.

Ressalto ainda, que em razão da solidariedade dos fornecedores, o consumidor pode optar contra quem pretende litigar. Trata-se aqui de litisconsórcio facultativo, considerando ser a vontade do consumidor que definirá a formação, ou não, da pluralidade de sujeitos no polo passivo e, mesmo quando se formar o litisconsórcio, qual a extensão subjetiva da pluralidade.

Desta feita, entendo ser o caso de acolhimento dos embargos.

Portanto, onde se lê:

Sob esta motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença guerreada para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

Leia-se:

Sob esta motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença guerreada
para condenar ambas as requeridas, solidariamente,
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos
de Declaração em apreço
e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão no tocante à condenação solidária das requeridas, mantendo o restante do acórdão em sua integralidade.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)